Tribunal: TJSP
Processo: 1501020-55.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Concurso formal. Autoria e materialidade comprovadas. Réu reconhecido pela vítima. Majorante demonstrada pela prova oral. Concurso formal caracterizado. Subtração de patrimônios distintos. Pena fixada com critério. Regime prisional fechado mantido. Inviável a concessão de benefícios. Recurso improvido.